Tribunal: TJBA
Processo: 8001349-59.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001349-59.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA COSTA BRANDAO CRUZ

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO BANEB S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Intempestividade. Impugnação à penhora de bens impenhoráveis. Manutenção da decisão.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos à execução foram opostos no prazo legal estabelecido pelo Código de Processo Civil; (ii) saber se a penhora de valores salariais configura ato constritivo sobre bens impenhoráveis.

O prazo para oferecimento de embargos à execução é de 15 dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, conforme art. 738 do CPC/1973, vigente à época da citação.

A executada foi citada em novembro de 1999, mas os embargos só foram opostos em junho de 2023, configurando manifesta intempestividade.

A penhora de valores salariais depositados em conta corrente constitui ato constritivo sobre bem absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a impenhorabilidade se estende a qualquer tipo de conta bancária, até o limite de 40 salários-mínimos.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8001349-59.2023.8.05.0072; Recorrente: MARIA HELENA COSTA BRANDÃO CRUZ; Recorrido: DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .